Tribunal: TJSP
Processo: 1024437-19.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Celebração de contrato de empréstimo consignado. Aplicação nas parcelas dos juros de CET – Custo Efetivo Total de 2,04% ao mês. Dever de observância da Instrução Normativa n. 28 do INSS, que limite a taxa de juros em 1,8% ao mês a contratos de tal espécie. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vulnerabilidade presumida. Vantagem exagerada do réu. Aplicação do

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Celebração de contrato de empréstimo consignado. Aplicação nas parcelas dos juros de CET – Custo Efetivo Total de 2,04% ao mês. Dever de observância da Instrução Normativa n. 28 do INSS, que limite a taxa de juros em 1,8% ao mês a contratos de tal espécie. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vulnerabilidade presumida. Vantagem exagerada do réu. Aplicação do princípio da manutenção dos contratos. Necessidade de readequação do contrato firmado entre as partes com apuração do valor das parcelas e do débito em fase de liquidação de sentença. Prequestionamento implícito (artigo 1.025, do CPC).
Recurso provido.